Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0710724-81.2022.8.07.0001 Embargante REGINA CELI DA SILVA BUENO E CLOVIS MARCELO DIAS BUENO Embargado ATHIVABRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP E HOTEL LAGHETTO GRAMADO LTDA SCP STILO BORGES Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc Intime-se a parte Embargada para manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos ao v. Acórdão. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator